Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. OPORTUNIZAR A GARANTIA DE CONTINUIDADE. RESOLUÇÃO ANS N.577/2022. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inadmissível o acolhimento da preliminar de nulidade da citação, uma vez que independentemente de recebimento da citação eletrônica, também foi expedida carta de citação, que foi devidamente cumprida no endereço indicado pela própria apelante na procuração que acompanhou o pedido de habilitação nos autos. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
2. A revelia não induz necessariamente à procedência do pedido (art. 345, incisos I e IV, do CPC), uma vez que a presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada na hipótese em que as alegações articuladas se revelem inverossímeis ou contraditórias em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ. Assim, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC.
4. Para a validade da resilição do contrato coletivo de plano de saúde, deve, além de serem preenchidas as condições previstas no contrato celebrado entre as partes e na Resolução n. 557/2022 da ANS, ser concedida a oportunidade ao utente de manter a continuidade do tratamento iniciado na vigência do plano de saúde, mediante a portabilidade para outro plano de saúde, com benefícios equivalentes.
5. Recurso conhecido e não provido.